Tribunal: TJSP
Processo: 1000211-37.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COBERTURA. Autora diagnosticada com "carcinoma de canal anal nível III". Indicação de tratamento com a medicação "pembrolizumabe". Sentença de parcial procedência, isto para condenar a ré a autorizar o tratamento prescrito à autora, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Não acolhimento. 1. Inocorrência

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COBERTURA. Autora diagnosticada com "carcinoma de canal anal nível III". Indicação de tratamento com a medicação "pembrolizumabe". Sentença de parcial procedência, isto para condenar a ré a autorizar o tratamento prescrito à autora, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Não acolhimento. 1. Inocorrência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes. Precedentes do STF e STJ. 2. Impossibilidade de chamamento ao processo. Instituto processual incompatível com o microssistema de proteção ao consumidor. Hipótese que não se enquadra na exceção do art. 101, II, do CDC. 3. Existência de pretensão resistida, que se iniciou com a negativa administrativa de fornecimento do medicamento. Ré que apresentou contestação e ainda apresentou recurso contra a sentença que deu parcial procedência ao pedido. Lide configurada. 4. Enfermidade prevista contratualmente. Indicação médica. Negativa indevida. Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de o plano de saúde exonerar-se de cumprir obrigação contratualmente assumida, sob a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, estando a autora diagnosticada com doença grave. Contrato de plano de saúde que se baseia justamente no risco. Prevalência do direito à saúde e à vida da paciente. 5. Danos morais devidos. Sofrimento evidente diante da gravidade do quadro clínico da paciente. Valor fixado que atende às funções ressarcitória e punitiva da reparação. 6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.